Tribunal: TJMT
Processo: 1002628-08.2020.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1002628-08.2020.8.11.0051
APELANTE: HESLEY WANN MAIA MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor